Tribunal: TJSP
Processo: 1088090-02.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Litisconsórcio. Documentos apresentados que revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. PEX FORA DO PERÍODO (25.07.1996 E 23.08.1996) E EM MODALIDES DIVERSAS. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088090-02.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AFONSO BEZERRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ALBERTO AUGUSTO
MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), ALBERTO LOUREIRO RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA), ANDREA SANTOS DE LYRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA),
ANISIO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO PINHEIRO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), ARNALDO MARQUES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), CAMILO LELIS ABRANTES (JUSTIÇA GRATUITA), CARLITO
ARGOLO NORBERTO (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ALBERTO ALVAREZ
DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), CATARINA GENIO GUIMARÃES
(JUSTIÇA GRATUITA), CECILIA LOURENÇO (JUSTIÇA GRATUITA), CECILIA
YUMI TANI (JUSTIÇA GRATUITA), CESAR EMIDIO PEDROSO (JUSTIÇA
GRATUITA), CIRCE ARANTES TEIJEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), COSMO
SIMÕES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), DEIZE NICOLUSSI DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), DÉRCIO DE JESUS ALVES DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), ELISABETE CARDOSO LEÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
OVANDA LOPES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), MIRIAM DE MELLO
(JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), ARMINDA DE OLIVEIRA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE
MIGUEL COUTO (JUSTIÇA GRATUITA), DEONILDE DA CONCEIÇÃO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), AULUS WAGNER DOS ANJOS TEIXEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUCIA AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA),
EDISON XAVIER CANEDO (JUSTIÇA GRATUITA), LUCILIA MARIA BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA), MITIYO FUJIY (JUSTIÇA GRATUITA), ALZIRA ALVES
DA FONSECA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), IVANY MAURA DA SILVA LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), GILDA DIAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
CINTIA DE OLIVEIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), LEILA PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), FRANCISCA CÉLIA CARVALHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088090-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
GENIR VALENTINA GAZOLLI VERONEZ (JUSTIÇA GRATUITA), GERALDO
GONÇALVES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), HAROLDO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), HELENA LAURENTINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), HELIO FERREIRA CRAVO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
HERCIO PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ILDEFONSO BUENO
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), JARBAS JOÃO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
JOÃO DE DEUS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO EVANGELISTA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO GARCIA ROSA FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSÉ CARLOS MOURA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUIZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ
MARTINS DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ RICARDO SILVA
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSEFA ALVES SANTIAGO (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSELITA COELHO DE ALMEIDA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA),
JURACY CUSTODIO BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), LINCOLN CASTRO
JEREMIAS (JUSTIÇA GRATUITA), LOURIVAL GONÇALVES FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA), LUCIA ANDREA SAVARIZ FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIS
ANTONIO PEREZ MIGUEL (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS JOÃO
(JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ EDUARDO DE CASTRO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), MANOEL DO CARMO GOES (JUSTIÇA GRATUITA), MARCELO
INACIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), MARCOS DOS SANTOS
CORREIA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARGARET
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA APARECIDA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
APARECIDA
DE
SOUZA
NOGUEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
DOS
SANTOS
BUENO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
FREIRE
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
AUXILIADORA CANDIDA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA BENEDITA
MANEDES DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARINALVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARY LUCIA SOUZA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), MARYNEIS GARRIDO
PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA), MILTON MONTEIRO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), NEIDE DIAS DUARTE ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), NEWTON
MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), OSVALDO LEMOS FERREIRA (JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088090-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
GRATUITA), PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
PAULO JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO MENEZES DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), REGINA HELENA BARBOSA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA), RITA DOS SANTOS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), RIVALDO
BISPO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ROSA MARIA DO NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), ROSÂNGELA DE PAULA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA),
RUBENS BORGES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIANA DA
SILVA ISIDORO (JUSTIÇA GRATUITA), SEVERINO GOMES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), SUELI BRITO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SUELI
GOULART EMMERICH DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), TOSHIO MORI
(JUSTIÇA GRATUITA), VALDENILSON MAXIMINO DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA
GRATUITA), WANTUIL MODESTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
WILSON FRANCISCO XISTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088090-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81659
APELAÇÃO CÍVEL No 1088090-02.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: AFONSO BEZERRA DA SILVA, ALBERTO AUGUSTO MENDES,
ALBERTO LOUREIRO RODRIGUES, ANDREA SANTOS DE LYRA LOPES, ANISIO
RODRIGUES, ANTONIO PINHEIRO DA SILVA, ARNALDO MARQUES DOS SANTOS,
CAMILO LELIS ABRANTES, CARLITO ARGOLO NORBERTO, CARLOS ALBERTO
ALVAREZ
DO
NASCIMENTO,
CATARINA
GENIO
GUIMARÃES,
CECILIA
LOURENÇO, CECILIA YUMI TANI, CESAR EMIDIO PEDROSO, CIRCE ARANTES
TEIJEIRA, COSMO SIMÕES DOS SANTOS, DEIZE NICOLUSSI DE SOUZA, DÉRCIO
DE JESUS ALVES DE ALMEIDA, ELISABETE CARDOSO LEÃO DA SILVA, OVANDA
LOPES RODRIGUES, MIRIAM DE MELLO, ANTONIO CARLOS DA SILVA SANTOS,
ARMINDA DE OLIVEIRA E SILVA, JOSE MIGUEL COUTO, DEONILDE DA
CONCEIÇÃO RODRIGUES, AULUS WAGNER DOS ANJOS TEIXEIRA, MARIA LUCIA
AUGUSTO, EDISON XAVIER CANEDO, LUCILIA MARIA BATISTA, MITIYO FUJIY,
ALZIRA ALVES DA FONSECA SANTOS, IVANY MAURA DA SILVA LIMA, GILDA
DIAS DOS SANTOS, CINTIA DE OLIVEIRA ALVES, LEILA PEREIRA, FRANCISCA
CÉLIA CARVALHO DA SILVA, GENIR VALENTINA GAZOLLI VERONEZ, GERALDO
GONÇALVES DE FREITAS, HAROLDO DA SILVA, HELENA LAURENTINO DE
OLIVEIRA, HELIO FERREIRA CRAVO JUNIOR, HERCIO PEREIRA DOS SANTOS,
ILDEFONSO BUENO FILHO, JARBAS JOÃO DA SILVA, JOÃO DE DEUS LIMA,
JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS, JOÃO GARCIA ROSA FILHO, JOSÉ CARLOS
MOURA LIMA, JOSÉ FERNANDES, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, JOSÉ
LUIZ DOS SANTOS, JOSÉ MARTINS DA SILVA FILHO, JOSÉ RICARDO SILVA
ROCHA, JOSEFA ALVES SANTIAGO, JOSELITA COELHO DE ALMEIDA COSTA,
JURACY
CUSTODIO
BUENO,
LINCOLN
CASTRO
JEREMIAS,
LOURIVAL
GONÇALVES FILHO, LUCIA ANDREA SAVARIZ FERREIRA, LUIS ANTONIO PEREZ
MIGUEL, LUIZ CARLOS JOÃO, LUIZ EDUARDO DE CASTRO FERREIRA, MANOEL
DO CARMO GOES, MARCELO INACIO DOS SANTOS, MARCOS DOS SANTOS
CORREIA,
MARGARET
MARTINS,
MARIA
APARECIDA
DE
LIMA,
MARIA
APARECIDA DE SOUZA NOGUEIRA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS BUENO,
MARIA APARECIDA FREIRE DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE
JESUS, MARIA BENEDITA MANEDES DE SOUSA, MARIA LUZIA DA SILVA SOUZA,
MARINALVA DOS SANTOS, MARY LUCIA SOUZA CORREIA, MARYNEIS GARRIDO
PACHECO, MILTON MONTEIRO DA SILVA, NEIDE DIAS DUARTE ROSA, NEWTON
MARQUES, OSVALDO LEMOS FERREIRA, PAULO DO NASCIMENTO OLIVEIRA,
PAULO JOSÉ DA SILVA, PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS, PEDRO MENEZES
DO NASCIMENTO, REGINA HELENA BARBOSA DE LIMA, RITA DOS SANTOS
COSTA, RIVALDO BISPO DOS SANTOS, ROSA MARIA DO NASCIMENTO, ROSA
MARIA PESSOA DE OLIVEIRA, ROSÂNGELA DE PAULA MARQUES, RUBENS
BORGES DOS SANTOS, SEBASTIANA DA SILVA ISIDORO, SEVERINO GOMES DA
SILVA, SUELI BRITO DA SILVA, SUELI GOULART EMMERICH DE SOUZA, TOSHIO
MORI, VALDENILSON MAXIMINO DA CONCEIÇÃO, WANTUIL MODESTO DE
OLIVEIRA E WILSON FRANCISCO XISTO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088090-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o
equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX)
entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do
Ministério
das
Comunicações.
Corrida
ao
Judiciário
de
habilitações sem documentos e sem correspondência com os
requisitos de enquadramento. Telefônica juntou os documentos da
companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário.
Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos
que demonstrem o contrário.
Litisconsórcio. Documentos apresentados que revelam a pretensão
de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmaram contrato de
expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. PEX
FORA DO PERÍODO (25.07.1996 E 23.08.1996) E EM
MODALIDES DIVERSAS. A liquidação está contida nos limites
do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do
montante fixado na sentença (total
R$1.500,00), observada
eventual gratuidade deferida.
Não provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu a ação de
liquidação de sentença promovida contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, por entender que
a pretensão autoral não estava abrangida pela sentença da ACP. Em suma, pugna pela
realização da fase instrutória no 1o grau e pela procedência do pedido. Contrarrazões
pelo não provimento.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que
adquiram direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do
Ministério das Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi
aquém do prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o
contratante há de provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088090-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o contrato do autor não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação.
Os documentos de fls. 1049/1302 demonstram que os autores
firmaram contratações em modalidades diversas de plano de expansão (Planta
Comunitária de Telefonia, Transferência de direito de uso, tarifa de habilitação) ou ainda
adquiriram plano de expansão pela Portaria 86 e fora do período abrangido pela
sentença da ação civil pública (25.07.1996 e 23.08.1996).
A objeção recursal esbarra em falta de lógica ou contraria todo o
sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir que a parte
autora não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido direitos de uso
com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta que não
cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088090-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O auto
não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por transferência (cessões) ou por
assinatura (tarifa) diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das
prometidas participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não
importa o período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que
favorece os destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles
que adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou
1361 e nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de
29.5.2020, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse
precedente, que é seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela
Portaria 86, recebeu integralmente e não tem o que reclamar.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088090-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ficam majorados em R$500,00 o montante fixado na sentença
(total R$1.500,00), nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade
deferida.
Nega-se provimento
ENIO ZULIANI
Relator